Tribunal: TJDFT
Processo: 0705381-40.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA. ATRIBUIÇÃO À AVÓ MATERNA. SITUAÇÃO DE FATO. PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
I. A guarda dos filhos menores constitui dever dos pais e um dos apanágios do poder familiar, de maneira que só deve ser atribuída a terceiro em situações extraordinárias, na linha do que prescrevem os artigos 1.566, inciso IV, 1.586 e 1.634, inciso II, do Código Civil, e os artigos 22 e 33 da Lei 8.069/1990.
II. Deve ser mantida a sentença que, primando pela busca do melhor interesse da criança e embasada nas provas dos autos, outorga a guarda à avó materna que, desde a separação dos pais, proporciona à neta rede familiar que atende a todas as suas necessidades morais e materiais.
III. Recursos conhecidos e desprovidos.